Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-22.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700105-22.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELICELIA GOMES LEAL AGRAVADO: VANIA CRISTINA DA COSTA, HENRIQUE JESUS ALBANESI DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elicélia Gomes Leal em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que indeferiu o pedido da agravante para consulta ao SISBAJUD (inclusive na modalidade “teimosinha”), RENAJUD, INFOJUD, CCS, CNIB, SERP, SREI e outros, em nome da agravada, sob o fundamento de que nas execuções, a parte exequente é a maior interessada no deslinde do feito e no recebimento do seu crédito e, portanto, incumbe a ela pesquisar bens do executado passíveis de penhora, bem como de sua localização, além de que o grande volume de processos no juizado impede pesquisa dos endereços, sem prejuízo das demais atividades cartorárias. Alega a agravante, em síntese, que as medidas possibilitariam a pesquisa de bens para eventual penhora em face da agravada. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a pesquisa aos sistemas requeridos e, no mérito, a confirmação da decisão que eventualmente conceda a tutela de urgência. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 258559607 – autos originais): [...] Indefiro o pedido formulado na petição de ID 258048425. Nas execuções, a parte exequente é a maior interessada no deslinde do feito e no recebimento do seu crédito. Por tal motivo, incumbe precipuamente a ela pesquisar bens do executado passíveis de penhora, bem como de sua localização. Ademais, este juízo zela para que todos tenham tratamento uniforme, razão pela qual, ante a elevada distribuição de feitos para este único juizado cível, não é possível que os servidores atendam a todos os pedidos de pesquisa de endereços, sem prejuízo das demais atividades cartorárias, e, também a dar celeridade em todos os inúmeros processos distribuídos. Faculto, portanto, derradeira oportunidade para que a parte exequente indique, no prazo de 5 (cinco) dias, bens da parte devedora passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. (grifei) Em cognição sumária, própria desse momento processual, observa-se que a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão impugnada diante do risco de arquivamento ou extinção do processo. Nesse contexto, entendo que está presente a probabilidade do direito, pois, ainda que já tenha sido realizada pesquisa ao sistema SISBAJUD e ao RENAJUD, tal fato não impede nova consulta por meio do sistema INFOJUD com a finalidade de encontrar bens para satisfazer o crédito executado. De outro lado, tendo em vista que todas as instituições financeiras são abarcadas pelo sistema SISBAJUD, se mostra dispensável, já que ineficaz, a pesquisa isolada ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), notadamente ao se considerar que esse sistema (CCS) apenas contempla dados de natureza cadastral, não abarcando informações sobre valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não se prestando, assim, ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas, como ocorre no sistema SISBAJUD, o qual já utiliza por base o CCS-BACEN (Precedente Acórdão no 2074704). Ademais, a execução deve se nortear pelo princípio da efetividade, devendo ser eficiente e eficaz, visando a satisfação do crédito do credor no menor tempo possível, observados os preceitos constitucionais. Ainda, o argumento utilizado pelo juízo de origem no sentido de que diante da elevada distribuição de processos não seria possível a realização das pesquisas de endereços, sem prejuízo das atividades cartorárias, não pode constituir óbice ao direito do exequente em buscar a satisfação de seu crédito; inexiste tal requisito processual, sob pena de evidente violação ao devido processo legal, já que restringido o acesso da exequente às medidas típicas/atípicas de execução sem fundamento legal. Por fim, o perigo da demora encontra-se presente, pois a não suspensão da decisão poderá acarretar o arquivamento ou extinção do processo originário. Pelo exposto, presentes os requisitos previstos 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de que seja realizada a consulta aos sistemas sistema SISBAJUD, com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao RENAJUD e ao INFOJUD, a fim de satisfazer o crédito exequendo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora